Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. TERCEIRO CONSULTOR DO NEGÓCIO. KNOW-HOW. MESMO RAMO EMPRESARIAL. VEDAÇÃO.

1. Aquele que não pretende suceder à franqueada, mas exercia a função de consultor da franquia, ao abrir novo negócio jurídico, está sujeito às condições impostas pelo franqueador, tais como a proibição de abrir loja no mesmo ramo empresarial, uma vez detentor do know-how.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.